Tribunal: TCU
Processo: 023.232/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8487/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 023.232/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Eugenio Augusto Lobato (XXX.602.531-XX); Geraldo Antonio Graca dos Santos (XXX.812.663-XX); Jair Vidal Pinto (XXX.525.719-XX); Jucelia Torres da Silva (XXX.297.151-XX); Manuel Dionisio de Sousa Neto Junior (XXX.577.734-XX); Marcos Antonio de Souza (XXX.426.961-XX); Marcos Jose de Moura Soares (XXX.338.107-XX); Mario Brunet Pinheiro (XXX.922.147-XX); Miguel Francisco do Serro (XXX.338.476-XX); Nelson da Silva Novaes (XXX.247.207-XX). 1.2. Órgão: Departamento de Polícia Rodoviária Federal. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.